Tribunal: TJES
Processo: 5002582-12.2021.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Provas
Data de julgamento: 2023-11-14

Ementa:
EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL –
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – PEDIDO FORMULADO EM GRAU RECURSAL – CONCESSÃO – EFEITOS EX NUNC -

RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVIDO.

1 – É o caso de deferimento da assistência, porquanto comprovado pelo apelante – operador de máquina – o recebimento de 01 (um) salário mínimo mensal, não havendo nos autos qualquer prova capaz de infirmar a presunção advinda da declaração de hipossuficiência.

2 - Embora o pedido de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita possa ser formulado a qualquer tempo, entende o Superior Tribunal de Justiça que a sua concessão somente produzirá efeitos quanto aos atos processuais relacionados ao momento do pedido, ou posteriores a ele, não sendo admitida, portanto, a sua retroatividade.

3 – Restando o benefício deferido nesta ocasião, ou seja, em sede recursal, forçoso reconhecer que deve ser mantida a exigibilidade dos ônus sucumbenciais (custas) fixados na r. sentença recorrida.

4 - Recurso conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002582-12.2021.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GILSON MATIAS DE SOUSA

APELADO: MARIA GORETE TOTOLA FERREIRA

RELATOR(A):
FABIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL –
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – PEDIDO FORMULADO EM GRAU RECURSAL – CONCESSÃO – EFEITOS EX NUNC -

RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVIDO.

1 – É o caso de deferimento da assistência, porquanto comprovado pelo apelante – operador de máquina – o recebimento de 01 (um) salário mínimo mensal, não havendo nos autos qualquer prova capaz de infirmar a presunção advinda da declaração de hipossuficiência.

2 - Embora o pedido de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita possa ser formulado a qualquer tempo, entende o Superior Tribunal de Justiça que a sua concessão somente produzirá efeitos quanto aos atos processuais relacionados ao momento do pedido, ou posteriores a ele, não sendo admitida, portanto, a sua retroatividade.

3 – Restando o benefício deferido nesta ocasião, ou seja, em sede recursal, forçoso reconhecer que deve ser mantida a exigibilidade dos ônus sucumbenciais (custas) fixados na r. sentença recorrida.

4 - Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
Nº
5002582
-
12
.20
21
.8.08.00
14

APELANTE
:
GILSON MATIAS DE SOUSA

APELADO
:
MARIA GORETE TOTOLA FERREIRA

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta por
GILSON MATIAS DE SOUSA

em razão da sentença proferida pelo MM Juiz de Direito da 1ª Vara Cível de Colatina que, ao homologar a desistência da ação, condenou-o ao pagamento das custas processuais.

Em suas razões id. 3906945 sustenta o apelante, em síntese, que faz jus ao benefício da gratuidade da justiça, devendo ser reformada a sentença para isentá-lo dos ônus sucumbenciais.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

Inicialmente, entendo ser o caso de deferimento da assistência, porquanto comprovado pelo apelante – operador de máquina – o recebimento de 01 (um) salário mínimo mensal, não havendo nos autos qualquer prova capaz de infirmar a presunção advinda da declaração de hipossuficiência.

Todavia, ressalto que, embora o pedido de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita possa ser formulado a qualquer tempo, entende o Superior Tribunal de Justiça que a sua concessão somente produzirá efeitos quanto aos atos processuais relacionados ao momento do pedido, ou posteriores a ele, não sendo admitida, portanto, a sua retroatividade.

Desse modo, restando o benefício deferido nesta ocasião, ou seja, em sede recursal, forçoso reconhecer que deve ser mantida a exigibilidade dos ônus sucumbenciais (custas) fixados na r. sentença recorrida.

Corroborando:

PROCESSUAL CIVIL.
APELAÇÃO CÍVEL. JUSTIÇA GRATUITA. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA DEFERIDO NO RECURSO DE APELAÇÃO. BENEFÍCIO QUE NÃO POSSUI EFEITOS RETROATIVOS.
PRECEDENTES. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. TEMA 1.076. JULGAMENTO REPETITIVO (RESP 1.850.512/SP).

1. Hipótese em que o Tribunal local consignou: "é de se conceder a assistência judiciária graciosa ao Apelante, ressalvando-se, contudo, que
a benesse abrangerá apenas as custas do presente apelo, bem como despesas e condenações sucumbenciais arbitradas agora em 2º Grau.
Afinal, consoante entendimento consolidado pela doutrina especializada, o pedido de gratuidade processual não possui efeito retroativo (ex nunc), motivo pelo qual
o deferimento aqui concedido apenas incidirá sobre as despesas subsequentes (2º Grau de Jurisdição), e não nas já anteriormente fixadas (1º Grau de Jurisdição).
(...) Assim sendo, impõe-se o provimento do recurso neste ponto em específico, concedendo-se a gratuidade de justiça de ao Apelante, com efeitos apenas prospectivos (ex nunc), ou seja, não abrangendo a condenação sucumbencial já fixada na sentença ora hostilizada" (fls. 440-451, e-STJ)
2. O entendimento do acórdão recorrido está de acordo com o do STJ, no sentido de que o benefício da assistência judiciária gratuita, conquanto possa ser requerido a qualquer tempo, tem efeitos ex nunc, ou seja, não retroage para alcançar encargos processuais anteriores.
A propósito: AgRg nos EREsp 1.502.212/SC, rel. Ministro Raul Araújo, Corte Especial, DJe de 14.6.2019; AgInt nos EAREsp 909.157/BA, rel. Ministra Laurita Vaz, Corte Especial, DJe de 26.5.2020; AgInt no AREsp 1.847.714/SE, rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe de 18.3.2022; e AgInt no REsp 1.914.869/DF, rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe de 28.9.2022.

(...)

(AgInt no AREsp n. 2.218.626/PR, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 4/4/2023).

Logo, não merece prosperar o pedido de isenção do pagamento dos ônus sucumbenciais já fixados, servindo a concessão do benefício tão somente para isentá-lo do preparo deste recurso e de eventuais irresignações futuras.

De conseguinte,
DOU PARCIAL

PROVIMENTO
ao recurso para conceder ao apelante o benefício da assistência judiciária gratuita, observando-se o efeito
ex nunc.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a eminente Relator

Acompanho o E. Relator para dar parcial provimento ao recurso.